Tribunal: STF
Processo: Rcl 51274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INTERESSE. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0834939-96.2019.8.12.0001, por meio do qual teriam sido inobservados o teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo, e as decisões proferidas no recurso extraordinário com agravo - ARE nº 1.278.713, tema 1126 da repercussão geral e na reclamação - Rcl nº 48.228.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, nos termos da Lei estadual nº 4.834/2016, assim como no pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos - Lei estadual nº 3.687/2009 -, ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009. A apelação foi negada. Noticia a interposição de recurso extraordinário.



3.     Sustenta que, após o julgamento do tema 1.126 da repercussão geral pelo Supremo, o recurso de apelação foi parcialmente provido, em juízo de retratação, para aplicar, apenas em parte, o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, tendo sido interposto agravo interno contra essa decisão.



4.     Evoca a Rcl nº 48.228, relator ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, a qual foi julgada parcialmente procedente “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.



5.     Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988” (Tema 1.126, ARE nº 1.278.713, relator ministro Luiz Fux, DJe 25.2.2021).



6.     Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no tema 1.126 da repercussão geral e o enunciado vinculante nº 37 da súmula do STF, uma vez que a Turma Recursal não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.



7.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0834939-96.2019.8.12.0001, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação.



8.     É o relatório. Decido.



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



10.     O Supremo Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 1.278.713, submetido à sistemática da repercussão geral — Tema n. 1.126, relator ministro Luiz Fux, DJe 25.2.2021, fixou a seguinte tese:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



11.     Por meio da análise do acórdão proferido em juízo de retratação, em 18.5.2021, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento à apelação interposta pelo Estado, para reformar a sentença e julgar “improcedente o pedido de equiparação dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, bem como o requerimento de cunho condenatório do recorrente”. A ementa está assim redigida (documento 2, fl. 98):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 1.278.713 - TEMA 1.126. FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO CONSTANTE NO ACÓRDÃO. JULGAMENTO RETIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    Deve ser exercido o juízo de retratação, em atenção à decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.278.713, Tema 1.126, com repercussão geral reconhecida, que reafirmou a jurisprudência representada pela Súmula Vinculante nº 37, e fixou a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    O recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul deve, assim, em sede de retificação de julgamento, ser provido, para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial consubstanciado na equiparação dos cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, bem como o requerimento de cunho condenatório dele decorrente”.



12.     Ocorre que o Tribunal de Justiça estadual, ao proferir novo acórdão, em juízo de retratação, decidiu favoravelmente ao Estado de Mato Grosso do Sul, dando provimento à apelação do ente estadual e julgando improcedente o pedido formulado na inicial.



13.     Desse modo, falta interesse de agir ao reclamante. Assim, inviabilizado o processamento da presente reclamação, uma vez que não se busca a preservação da competência do Supremo, a garantia da autoridade de suas decisões, ou a observância de enunciado de súmula vinculante.



14.     Diante do exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



15.     Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator